Tribunal: TJDFT
Processo: 0714146-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. No caso em deslinde é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A despeito de ser o Juízo singular o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a produção da prova técnica é imprescindível para a solução da demanda, em razão da insuficiência das provas carreadas aos autos para o esclarecimento dos fatos.
4. No caso em deslinde, o Juízo a quo declarou que “a cobrança de juros pelo autor nos moldes contratados reveste-se de legalidade” e julgou procedente o pedido, sem adentrar no mérito a respeito da controvérsia sobre os valores controvertidos, que, aliás, sequer foram examinados. 4.1. Assim, é possível constatar que a respeitável sentença não apresentou fundamentação adequada para a conclusão no sentido de que devem prevalecer os cálculos demonstrados pela sociedade anônima autora, e não os acostados aos autos pela demandada, o que viola a regra prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4.2. Nesse cenário, portanto, a ausência de enfrentamento do tema referente à produção de prova pericial e a eventual correção dos valores controvertidos consistem em motivos suficientes para a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
5. Recurso conhecido e provido.